Tribunal: TJPA
Processo: 0064667-87.2007.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064667-87.2007.8.14.0097

APELANTE: REGINALDO JESUS PEREIRA, BERNARDINO OLIVEIRA E SILVA

APELADO: BERNARDINO OLIVEIRA E SILVA, REGINALDO JESUS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. FERIADO LOCAL. OMISSÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

I.
CASO EM EXAME
: Trata-se de embargos de declaração opostos por Bernardino Oliveira e Silva contra acórdão que considerou intempestivo o recurso de apelação, mantendo a decisão de primeiro grau. O embargante alega omissões e contradições no acórdão, bem como erro material na identificação das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: (i) Verificar a existência de omissão quanto à consideração de feriado local que justificaria a tempestividade do recurso; (ii) Analisar o pedido de correção do erro material relacionado à inversão dos nomes das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

1. O acórdão embargado considerou intempestivo o recurso com base na certidão judicial que atestou a inexistência de feriado na data alegada, documento dotado de fé pública e que não foi contraditado por prova em sentido contrário.

2. A jurisprudência do STJ estabelece a necessidade de comprovação documental de feriados locais para prorrogação de prazos, requisito não cumprido nos autos.

3. A correção de erro material, quanto à identificação das partes, é acolhida, uma vez que não altera a substância da decisão, configurando equívoco passível de correção.

IV.

DISPOSITIVO E TESE
: Conhecimento e provimento parcial dos embargos para correção do erro material.

Tese de julgamento:

1. "A intempestividade do recurso deve ser considerada com base em certidões judiciais, cuja presunção de veracidade só é afastada por prova robusta em contrário."

2. "É admissível a correção de erro material em embargos de declaração quando constatado equívoco na identificação das partes, desde que não altere o conteúdo da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I, II e III; art. 1.025; art. 1.003, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.575.528/SP, Terceira Turma, DJe 17/10/2024; EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, DJe 18/03/2022.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0064667-87.2007.8.14.0097

COMARCA DE BENEVIDES

EMBARGANTE: BERNARDINO OLIVEIRA E SILVA

EMBARGADO: REGINALDO JESUS PEREIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

(10)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bernardino Oliveira e Silva contra o acórdão proferido nos autos do processo nº 0064667-87.2007.8.14.0097, oriundo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que, conforme decisum de Id. 21105547, considerou intempestivo o recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo-se, assim, a decisão de primeira instância. Cuja ementa, restou, assim, vazada:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PORTARIA DO TJPA SUSPENDENDO O EXPEDIENTE FORENSE NO MUNICÍPIO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Questão da intempestividade ratificada pela certidão de ID 17606589, atestando a inexistência de Portaria do TJPA suspendendo o expediente forense na Comarca de Benevides, na data de 30/03/2022.

3 – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A decisão recorrida, fundamentou-se na constatação da intempestividade do recurso de apelação, uma vez que a sentença foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de março de 2022, com término do prazo recursal no dia 19 de abril de 2022, enquanto o recurso foi interposto em 20 de abril de 2022.

Nas razões dos embargos (Id. 21258754), o embargante alega que o acórdão atacado não foi devidamente fundamentado, infringindo o art. 489, §1º do CPC; bem como a existência de omissões e contradições na decisão embargada, apontando que não teria analisado adequadamente os feriados locais que poderiam justificar a prorrogação do prazo recursal, tampouco os elementos que comprovam a tempestividade do recurso interposto.

Diz, ainda que, ocorreu erro material, pois o nome das partes foi invertido tanto no cabeçalho do acórdão, quanto no conteúdo do relatório, situação que impõe a sua correção através dos aclaratórios.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as referidas omissões e contradições, com a atribuição de efeitos modificativos, se necessário.

Em contrarrazões (ID 21734253), o embargado, Reginaldo Jesus Pereira, defende a manutenção do acórdão recorrido, sustentando que todos os elementos fáticos e jurídicos foram adequadamente analisados pelo juízo, sem qualquer omissão ou contradição, e que não há margem para revisão do julgamento realizado.

Conclui o embargado ao requerer o não acolhimento dos embargos declaratórios, alegando o intuito protelatório da parte embargante, o que demanda a condenação do recorrente ao pagamento de multa no valor de 5% sobre o valor atualizado da causa, por ser o recurso manifestamente improcedente.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Nesse sentido, anoto, igualmente, que o Magistrado não é obrigado a rebater expressamente em sua decisão cada um dos argumentos despendidos pela parte, desde que decida a questão litigiosa de forma suficientemente fundamentada, isto é, enfrentando as questões que são capazes de afirmar a conclusão adotada na decisão, conforme se extrai da regra contida no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, como ocorreu no julgado.

Ao avaliar o teor dos autos, constata-se que a decisão embargada se fundamentou de forma clara e suficiente ao concluir pela intempestividade do recurso de apelação, considerando, para tanto, a certidão de Id 12187289, elaborada por servidor do Judiciário. Desse modo, o julgador observou ao determinado pelo art. 489, §1º do CPC.

Tal certidão é dotada de fé pública, possuindo presunção de veracidade, o que lhe confere força probatória plena até que prova em contrário seja produzida.

Ressalta-se que a jurisprudência dominante reforça a validade das certidões judiciais, que, em regra, detêm presunção de legitimidade. Assim, ao acolher como base decisória a referida certidão de prazo, o acórdão embargado agiu em conformidade com os princípios processuais e com a devida segurança jurídica, não havendo qualquer razão para reformá-lo em razão da alegação de omissão.

No que tange ao feriado municipal alegado pelo embargante, constata-se que não há, nos autos, prova documental ou informação oficial que confirme a ocorrência de tal feriado no sistema processual eletrônico.

A comprovação de feriados locais, os quais possam interferir nos prazos recursais, deve estar formalmente trazida aos autos ou previamente reconhecida pelo órgão competente, sob pena de não se considerar suspenso o prazo.

Desse modo, a juntada de uma Lei Municipal de 1968 sem a devida comprovação de que ainda se mantém em vigor, não é suficiente para desconsiderar a certidão emitida pela Comarca de Benevides, a qual atesta que o dia 30/03 é dia útil.

A ausência de comprovação do feriado municipal alegado descaracteriza qualquer suposta omissão do acórdão embargado, que, diante da inexistência de tal comprovação, seguiu os trâmites regulares e pautou-se na documentação disponível para firmar sua conclusão quanto à intempestividade.

Quanto à comprovação, resta prevista no art. 1.003, §6º do CPC e no seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.813.684/SP e da Questão de Ordem que lhe seguiu, reafirmou o entendimento de que o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso correspondente.

2. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais pressupõe que tenha havido a fixação de honorários na instância de origem, ou seja, não é cabível em recurso contra acórdão em agravo de instrumento.

3. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp n. 2.575.528/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

Ademais, nas Portarias de nº 4290/2021- GP e 2384/2022 – GP, não definiram como feriado ou ponto facultativo o dia 30/03/2022, o que reforça a tese de intempestividade do recurso.

Assim, levando em consideração o art. 1.003 c/c art. 219 e art. 224, todos do CPC, considerando que a intimação ocorreu no dia 25/03/2022, uma sexta-feira, o início do prazo teve início no dia 28/03/2022 (segunda-feira), excluindo os dias 14 e 15/04/2022 em que não houve expediente no Poder Judiciário, o fim do prazo se deu em 19/04/2022, porém, o recurso só foi interposto no dia 20/04/2022, devendo ser considerado extemporâneo.

Além disso, é importante salientar que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matérias que já foram expressamente decididas e fundamentadas.

No caso concreto, os argumentos apresentados pelo embargante configuram tentativa de reavaliação da decisão, o que vai além do escopo dos embargos, que visam exclusivamente sanar eventuais vícios de clareza, coerência ou completude.

A jurisprudência consolidada orienta que embargos declaratórios, quando utilizados de forma protelatória e com o fim de revisitar temas já exauridos na fundamentação, não são admissíveis, pois descaracterizam a sua finalidade processual. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

Quanto ao alegado erro material, trata-se de um engano evidente que pode ser corrigido a qualquer momento, sem impactar a coisa julgada. Trata-se de um defeito identificável de forma objetiva. Para corrigir um erro material, você pode apresentar embargos de declaração apontando o equívoco, e o juiz realizará a correção necessária ou mesmo o conserto poderá ser feito de ofício.

Ao compulsar os autos, de fato, ocorreu o erro material, tão somente, no que diz respeito a quem é embargante e quem é o embargado, não ocorrendo qualquer interferência na coisa julgada, como dito alhures.

Destarte, efetuo a correção do erro material da seguinte forma:

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BENEVIDES/PA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO N° 0064667-87.2007.8.14.0097

AGRAVANTE: BERNARDINO OLIVEIRA E SILVA

AGRAVADO: REGINALDO JESUS PEREIRA

DECISÃO AGRAVADA: ID. 15869371

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 16269799), interposto por
BERNARDINO OLIVEIRA E SILVA
, face a decisão (Id 15869371), proferida em Embargos de Declaração opostos contra a decisão monocrática, que não conheceu do recurso de Apelação em virtude da sua intempestividade.

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, como ocorrera no caso em tela.

Destarte, prestando-se os embargos declaratórios, geralmente, para sanar obscuridades, omissões ou contradições, e, não se vislumbrando, no caso concreto, a ocorrência dos pressupostos desta espécie recursal, não prospera a irresignação da parte embargante.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas no que diz respeito à correção do erro material, nos termos da fundamentação (art. 1.022, III do CPC).

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/12/2024